Tribunal: TJSP
Processo: 1006909-77.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Danos morais – Desaparecimento dos restos mortais – situação vivenciada pela autora, que se deparou com a inusitada questão de um desconhecido ser sepultado em seu jazigo sem seu consentimento, desaparecendo com os restos mortais de seu falecido marido encarna muito mais do que mero percalço e/ou dissabor, compreendendo situação que exorbita do ordinário,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Danos morais – Desaparecimento dos restos mortais – situação vivenciada pela autora, que se deparou com a inusitada questão de um desconhecido ser sepultado em seu jazigo sem seu consentimento, desaparecendo com os restos mortais de seu falecido marido encarna muito mais do que mero percalço e/ou dissabor, compreendendo situação que exorbita do ordinário, caracterizando, à míngua de dúvidas, intensa dor e abalo moral, suficiente para macular seus direitos de personalidade – Quantia, fixada em primeiro grau, que se mostra consentânea com a função ressarcitório-punitiva da indenização e as peculiaridades do caso – Trata-se de cifra que não levará o ente público à ruína e, ao mesmo tempo, não importará locupletamento sem causa observação quanto aos consectários legais – Sentença mantida – Recurso desprovido.